Tribunal: STF
Processo: ARE 1304903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS COM EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM PARA FINS DE AVERBAÇÃO NO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO DOS MILITARES. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º caput, inciso XXXVI; 40, §§ 4º e 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    O cerne da questão a ser dirimida no presente feito diz respeito à possibilidade de reconhecimento e averbação, com a majoração do coeficiente de 1,4, do tempo de serviço trabalhado pelo autor a serviço da FAB (Força Aérea Brasileira) nos períodos de 12/11/1986 a 28/07/1992 e 28/07/1992 a 03/06/1996, com alegada exposição a agentes nocivos.
    (...).
    Segundo o STF, não se admite a conversão de tempo de serviço, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova de atividades exercidas em condições nocivas. Para o Supremo Tribunal, não se extrai do art. 40, §4º, III, da CF, a contagem diferenciada para quem laborou em condições insalubres. Sendo assim, a norma constitucional abarca tão somente o benefício da aposentadoria especial.
    MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CABIMENTO. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.Relatório 1(...).4. Na espécie dos autos, o Impetrante alega que a ausência da norma regulamentadora do art. 40, § 4º, da Constituição da República tornaria inviável o exercício do seu direito a contagem do tempo de serviço prestado em condições especiais, em razão das condições a que estaria submetido em suas atividades, pois os termos para sua aposentação deveriam ser definidos por lei complementar. (...) Contudo, o art. 40, § 4º, da Constituição da República não dispõe sobre a contagem de tempo de serviço diferenciado para o servidor público, mas sobre a aposentadoria especial. Nesse sentido, MI 2.195-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.3.2011; e MI 1.280-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 28.3.2010). Confira-se: "Segundo a jurisprudência firmada no STF, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Apesar de ser permitida no RGPS, no serviço público é expressamente vedada a contagem de tempo ficto, com fundamento no art. 40, § 10, da Constituição ('A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício')" (MI 2.637, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.2.2013, grifos nossos). Para ser cabível o mandado de injunção, há de se comprovar concreta inviabilidade do exercício de direito ou liberdade constitucional pelo seu titular em razão de omissão legislativa. Daí porque deve ser comprovada, de plano, a titularidade do direito (no caso, à aposentadoria) e a sua inviabilidade decorrente da ausência de norma regulamentadora do direito constitucional. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE PRAZO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição da República não assegura a contagem de prazo diferenciado ao servidor público, mas a aposentadoria especial dos servidores: I) portadores de deficiência; II) que exerçam atividades de risco; e III) cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos a serem definidos por leis complementares. Precedentes. 2(...) 6. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2013.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - MI: 6031 DF, Data de Julgamento: 06/11/2013, Data de Publicação: DJe-223 DIVULG 11/11/2013 PUBLIC 12/11/2013)
    (...).
    Percebe-se, então, que o STF chancelou tão somente a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário, não havendo que se falar em conversão de períodos de especiais em comuns.
    Embora o raciocínio acima desenvolvido aplique-se diretamente ao servidor público federal civil,com muito mais razão não há que se cogitar da conversão do tempo de serviço especial trabalhado para as Forças Armadas antes do ingresso no serviço público federal, já que não há sequer previsão de concessão de aposentadorias especiais por exposição a agentes agressivos no regime jurídico dos militares disciplinado pela Lei nº 6.880/80.
    Em suma, por ausência de previsão legal em qualquer dos regimes jurídicos - seja o dos militares para o qual prestou o serviço, seja o dos servidores públicos federais ao qual está vinculado atualmente - não é cabível a conversão do tempo de serviço trabalhado com exposição a agentes agressivos como tempo comum com a majoração prevista no RGPS. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente